Tribunal: TJPA
Processo: 0061560-15.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0061560-15.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: KAICKE FERNANDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTA - OAB/PANº 18.338
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, II E V, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E À TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE, QUE DEVERIA SER NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. CONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder, em parte, provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quinto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0061560-15.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: KAICKE FERNANDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTA - OAB/PANº 18.338
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Kaicke Fernando Ferreira da Silva, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, II e V, §3º,
in fine,
do Código Penal

(roubo majorado pelo uso de arma, pelo concurso de agentes e pela manutenção de vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, com resultado morte) e no artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (corrupção de menores).

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que no por volta das 21h, karoline Pinheiro Cabral, Thais Isabela Vasconcelos da Silva e Ellem Kassia Monteiro Brito, ora vítimas, encontravam-se no interior do veiculo Marca Hyundai, Modelo HB 20, Placa OTW-4304, o qual estava estacionado na Trav. Nina Ribeiro, entre a Av. Ceará e Cipriano Santos, ocasião em que foi abordada por três elementos, dentre eles o denunciado KAICKE FERNANDO FERREIRA SILVA, o, menor conhecido como "molequinho", e o terceiro chamado Jaime Tomás Nogueira Junior, vulgo "Pocotó¿.
Ocorre que, em ato contínuo, os meliantes, usando de violência e grave ameaça, bem como portando armas de fogo, subtraíram das vítimas seus aparelhos celulares, bolsas e inclusive o próprio veículo. Ao entrarem no carro roubado, perceberam a aproximação de uma viatura policial, a qual passou a persegui-los.
Enquanto isso outras guarnições policiais foram acionadas e informadas sobre o crime, e, desta forma, empreenderam diligências, a fim de obter a localização e prisão dos denunciados.
Em certo momento, os assaltantes entraram em uma rua sem saída, onde tentaram abandonar o veículo e despistar os policiais. Ocorre que, para garantir o sucesso na empreitada criminosa, um dos meliantes conhecido pela alcunha de "Pocotó" iniciou uma troca de tiros com Vitor Casar de Almeida Pedroso, ora vítima, o qual era Policial Militar e, em consequência do tiroteio conseguiu alvejar "Pocotó" na perna, porém posteriormente veio a óbito em razão de um ferimento a bala.
No decorrer da fuga, o denunciado tomou como refém a vítima Fábio Oliveira Amaral, contudo passados cinco minutos de negociação com Policiais Militares, o acusado libertou a vítima e decidiu se entregar, sendo, em seguida, autuado em flagrante delito e conduzido para a Seccional Urbana de São Brás.

Houve o recebimento correlato (fls. 133 a 134); seguido de resposta escrita (fl. 142).

Sobreveio audiência, em que se ouviram 04 (quatro) vítimas, 03 (três) testemunhas (policiais militares) e se colheu o interrogatório do apelante (fls. 169 a 169-A).

As partes ofereceram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação do apelante em consonância com as penas dispostas no artigo 157, §2°, incisos I, II, V e § 3°, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente (fls. 183 a 189). A defesa daquele, por sua vez, pleiteou pela aplicação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento do preceituado no artigo 65, inciso III, alínea d, do diploma repressivo (fls. 196 a 206).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
e, consequentemente, condenou o apelante pelos crimes dispostos nos artigos 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, II e V, do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, à sanção de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e multa de 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (fls. 208 a 217).

As razões recursais voltaram-se à ausência de provas robustas quanto à restrição da liberdade da vítima e à troca de tiros com a polícia; à desproporcionalidade da pena-base, que deveria ser no mínimo legal, e à consideração da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, ¿vez que o Apelante é vítima da pobreza e da negligência estatal¿ (fls. 228 a 234).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da decisão ora recorrida (fls. 236 a 244).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 248).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em prol do conhecimento e improvimento do apelo (fls. 259 a 267).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O convencimento da magistrada sentenciante, inclusive quanto à restrição da liberdade da vítima e à troca de tiros com a polícia, foi motivado nos termos a seguir destacados (fl. 212):
Assim, diante dos relatos acima transcritos, constata-se que o acusado Kaicke Fernando Silva juntou esforços à vontade deliberadas dos seus comparas para tomar de assalto as vítimas Karoline Pinheiro Cabral, Thais Isabela Vasconcelos da Silva e Ellem Kassia Monteiro Brito, roubando seus pertences e o próprio veículo, sendo que após forma interceptados pela polícia militar, iniciando-se troca de tiros, advindo como consequência, a morte do elemento Pocotó. Em seguida o réu, ainda em fuga invadiu uma igreja e fez o Pastor refém, iniciando negociação com a polícia até a rendição do mesmo.
Os depoimentos colhidos na instrução processual, aliados ao auto de prisão em flagrante delito de fls. 73/97 e laudos periciais de fls. 177 e 179, demonstram cabalmente a ocorrência de todas as circunstâncias apontadas na denúncia.
A instrução processual revela satisfatoriamente que o acusado incorreu no crime de roubo majorado e corrupção de menores. Todavia, não há prova de que os meliantes possuíam o habito de praticarem crimes, conforme norma presente na letra da lei esculpida no artigo 288, § Único, do CPB, de maneira que torna-se impossível o
reconhecimento deste delito.
As provas colhidas nos autos, principalmente a confissão do réu não permitem vislumbrar o crime de associação criminosa, descrito no artigo 288, § Único, do CPB. O decreto condenatório não pode contenta-se apenas com conjecturas e deduções. É preciso prova séria, direta e objetiva da ocorrência do crime. No caso concreto, a união dos réus muito bem amolda-se e é satisfatoriamente penalizada na majorante do artigo 157, § 2.º, inciso II, do CPB.

Houve, pois, análise das provas presentes nos autos, inquisitoriais e judiciais, que, em conjunto, tornaram isenta de dúvidas a atuação do apelante, especialmente, durante a fuga da perseguição policial logo após a consumação do roubo em questão. Aquele não, apenas, se valeu dos tiros disparados pelo agente com o qual tinha vínculo psicológico para o mesmo propósito delitivo, como, de certo, fez de ¿escudo humano¿ o pastor da igreja onde conseguiu refugiar-se antes do inevitável cerco dos policiais.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI N. 6.368/1976). ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DELEGADA PARA O JULGAMENTO DO FEITO. DECRETO N. 5.015/2004. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 11.719/2008. DESNECESSIDADE DE NOVA OUVIDA DO ACUSADO. TESE DE CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 501/STJ. RÉU CONDENADO TAMBÉM PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE ATINGIU 70 ANOS SOMENTE APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto.
(...)
12. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

No mais, quanto aos argumentos em torno da aplicação da reprimenda do apelante, é imperioso,
a priori
, ressaltar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porque oportuno, o trecho, a seguir, da sentença (fls. 213 a 216):
Observando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 e 68 do CPB, passo a fixar a pena em relação ao crime do artigo 157, § 2.º, inciso I, II e V, do CPB, como se segue.
Considerando que a elevada culpabilidade do acusado diante do fato de manter uma vítima menor de 3 anos de idade refém e troca de tiros com a polícia, além do mais constata-se que houve premeditação e articulação dos atos executórios.
Sua conduta social e personalidade sem avaliação por falta de informações adequadas nos autos.
O motivo do crime é injustificável e consistente no lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.
As circunstâncias da prática delituosa, prevalecendo-se da condição que se encontravam as vítimas para atentar contra seus patrimônios.
As consequências do crime são as esperadas em crimes contra o patrimônio, portanto favoráveis ao réu.
Assim, fixo a pena entre os graus médios e máximos em 07 (sete) anos de reclusão 70 (setenta) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Não existindo circunstâncias agravantes, dispostas no artigo 61, do código Penal Pátrio, a se considerar, deixo de aplicar este dispositivo.
Entretanto, constatando-se a incidência de uma causa atenuantes prevista, no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal Brasileiro, qual seja, a confissão espontânea, neste
sentido és o entendimento jurisprudencial:
A confissão espontânea da autoria do crime, pronunciada voluntariamente ou não, pelo réu, atua como circunstância que sempre atenua a pena, mas não pode conduzir à redução da pena já fixada no mínimo legal (STF, RT 690/390).
Portanto, aplico este dispositivo, favorável ao réu, atenuando a pena em 01 (um) ano de Reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando a pena base fixada em 06 (seis) anos de Reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
O emprego de arma, concurso de pessoas e manutenção de uma das vítimas em poder do acusado, restringindo a sua liberdade, descritos nos incisos I, II e V, do artigo 157 do CPB, implica incidência de 03 (três) majorantes. Diante deste fato, majoro a pena até aqui fixada em 1/2 (metade), tornando a pena em 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.
Posto isto, torno a penas definitiva e concreta em 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS MULTA, devendo ser comprida em REGIME FECHADO, conforme preceitua o artigo 33, 2º, alínea a, do Código Penal Brasileiro.
Por fim, passo a dosar a apena em relação ao delito do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente, em tudo observando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 e 68 do CPB.
Considerando que a elevada culpabilidade do acusado diante do fato de arregimentar dois menores de idade para a à pratica do delito, corroborando para o corrompimento de suas personalidades.
Sua conduta social e personalidade sem avaliação por falta de informações adequadas nos autos.
O motivo do crime é injustificável e consistente na formação de grupo pra pratica de outro delito.
As circunstâncias da prática delituosa, prevalecendo-se da condição de pouco discernimento dos menores.
As consequências do crime são as esperadas em crimes da mesma natureza, portanto são favoráveis ao réu.
Assim, fixo a pena entre os graus mínimo e médio em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.
Não existindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, dispostas nos artigos 61 e 65, do código Penal Pátrio, a se considerar no caso concreto, deixo de aplicar estes dispositivos.
Posto isto, torno a pena definitiva e concreta em 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, devendo ser comprida em REGIME ABERTO, conforme preceitua o artigo 33, 2º, alínea c, do Código Penal Brasileiro.
Nada mais havendo a ser considerado na fixação da pena, sendo os delitos imputados ao réu considerados dentro da teoria do concurso material, previsto no artigo 69, do Código Penal Brasileiro, procedo a somatória das penas atribuídas a cada delito, de modo que torno a pena em definitiva, concreta e final em 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea c, do CPB e multa de 90 (NOVENTA) DIAS MULTA.

Quanto ao crime de roubo majorado
(artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, II e V, do Código Penal), na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que a magistrada
a quo
, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do delito. Todavia, entendo que os dois últimos necessitam,
data maxima venia,
serem revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Assim: Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa;
a
s circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Logo, uma vez remanescente, agora, a culpabilidade como circunstância judicial negativa, redimensiono a
pena-base do apelante para 06 (seis) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, de fato, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas, salvo, no que tange a estas últimas, a da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal); pois a requerida aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do mesmo diploma repressivo não se justifica pelas desigualdades sociais e ausência de políticas públicas. Logo, a
brando a punição em 1/6 (um sexto);
afinal, conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabe ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, desse modo, tem entendido a jurisprudência pátria;
passo-a, portanto, para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 105 (cento e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena; entretanto,
in casu
, houve, conforme já explanada, a demonstração das causas de aumento relativas ao uso de arma, concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima.

Ora, isso ¿denota a necessidade de maior resposta penal¿ (HC 528.733/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019), o que justifica o aumento de 1/2 (metade) da punição, resultando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa, que diminuo para 90 (noventa) dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio

in pejus
.

Quanto ao crime de corrupção de menores (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente),
na primeira fase do cálculo da punição do apelante, foram valoradas, de forma negativa e equivocada,
data venia
, pela juíza de primeiro grau, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime: naquela mencionou informação irreal de serem duas as vítimas e, nas demais, não acrescentou nada que deixasse de ser próprio do tipo.

Redimensiono, portanto, a pena-base para o mínimo legal: 1 (um) ano de reclusão.

Ausente, na segunda fase, qualquer agravante e, embora reconheça a presença da atenuante da confissão espontânea, não há como diminuir a punição para aquém do mínimo legal.

Essa decisão está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

A reprimenda intermediária, destarte, deve permanecer em 1 (um) ano de reclusão.

Ao mesmo resultado chego, na terceira fase, uma vez ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Pelo concurso material (artigo 69 do Código Penal), remanesce a punição do apelante em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 90 (noventa) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de circunstância judicial
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator